Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA ÔNIBUS LEITO E REALOCAÇÃO EM ÔNIBUS CONVENCIONAL. REVELIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais para condenar a ré à devolução de R$ 53,15 (ID 55804516). A pretensão recursal cinge-se à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial em razão de ter adquirido uma passagem de ônibus leito da empresa requerida para o trecho Goiânia/GO - Taguatinga/DF, em razão de sua convalescência de cirurgia no cotovelo, todavia, a viagem foi realizada em ônibus convencional, o que teria comprometido sua saúde e bem-estar.
2. O artigo 373, I, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor quanto à prova do fato constitutivo do seu direito. O artigo 345, I, consigna que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade se havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Referidas normas devem ser sistematicamente interpretadas em conjunto com as demais regras de processo, especialmente aquelas que estabelecem a presunção iuris tantum das alegações do autor, quando o demandado não apresenta contestação.
3. Não merece acolhida a pretensão recursal que se escora na revelia da parte demandada para, com a incidência da presunção, obter o sucesso pretendido, sem comprovar minimamente o direito defendido na inicial.
6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. A realocação do passageiro em ônibus convencional em vez do leito, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à parte autora, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, o descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral. Destaca-se, por oportuno, que o atestado médico acostado aos autos pelo recorrente (ID 55803752), além de não comprovar a cirurgia alegada, também não indica necessidade de maiores cuidados, sobretudo numa viagem de curta duração como a realizada pelo consumidor.
7. Nesse sentido, deve a sentença de improcedência do pedido de dano moral ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.